Tribunal: TJSP
Processo: 0001365-36.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Posse ilegal de arma de uso restrito - Artigo 16, da lei 10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 70, do CP – Absolvição – Impossível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Materialidade comprovada - Estão presentes laudos periciais das munições e do artefato ilícito, o qual atestou que a espingarda foi modificada para receber e disparar cartuchos de arma de

Ementa:
Posse ilegal de arma de uso restrito - Artigo 16, da lei 10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 70, do CP – Absolvição – Impossível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Materialidade comprovada - Estão presentes laudos periciais das munições e do artefato ilícito, o qual atestou que a espingarda foi modificada para receber e disparar cartuchos de arma de fogo calibre 22, bem como assegurou que os mecanismos estão aptos para a realização de disparos.
Ademais, ao contrário do que alega a defesa, o exame pericial foi realizado por profissional devidamente identificado, tendo o laudo sido preenchido de forma escorreita e minuciosa, de modo que há plena observância do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal – Autoria suficientemente demonstrada - Confissão do réu corroborada pelos depoimentos dos policiais civis e das testemunhas – Atipicidade – Incogitável - Crimes de mera conduta, os quais, por sua natureza, dispensam a ocorrência de perigo efetivo - A lei menciona, expressamente, nos dispositivos legais aqui imputados, que é punível a posse ou porte ilegal de arma de fogo, de munição ou de acessórios desta. Dessa forma, fica evidente que o legislador não se restringiu apenas aos reais danos que a posse ilegal pode causar, mas considerou, principalmente, o perigo que este causa à paz pública e à segurança nacional – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal, de modo que o pedido defensivo resta inócuo – Pena, regime e substituição inalterados - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001365-36.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante HUGO
FERRAREZI DE OLIVEIRA BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603
Apelante: Hugo Ferrarezi de Oliveira Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 27373
Posse ilegal de arma de uso restrito - Artigo 16, da lei
10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 70, do CP
Absolvição Impossível - Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório
Materialidade
comprovada - Estão presentes laudos periciais das
munições e do artefato ilícito, o qual atestou que a
espingarda foi modificada para receber e disparar cartuchos
de arma de fogo calibre 22, bem como assegurou que os
mecanismos estão aptos para a realização de disparos.
Ademais, ao contrário do que alega a defesa, o exame
pericial foi realizado por profissional devidamente
identificado, tendo o laudo sido preenchido de forma
escorreita e minuciosa, de modo que há plena observância
do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal
Autoria suficientemente demonstrada - Confissão do réu
corroborada pelos depoimentos dos policiais civis e das
testemunhas Atipicidade Incogitável - Crimes de mera
conduta, os quais, por sua natureza, dispensam a ocorrência
de perigo efetivo - A lei menciona, expressamente, nos
dispositivos legais aqui imputados, que é punível a posse
ou porte ilegal de arma de fogo, de munição ou de
acessórios desta. Dessa forma, fica evidente que o
legislador não se restringiu apenas aos reais danos que a
posse ilegal pode causar, mas considerou, principalmente, o
perigo que este causa à paz pública e à segurança nacional
Condenação mantida Pena-base fixada no mínimo legal,
de modo que o pedido defensivo resta inócuo Pena,
regime e substituição inalterados - Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da sentença que
adoto, acrescenta-se que HUGO FERRAREZI DE OLIVEIRA
BRITO foi condenado ao cumprimento de 03 anos e 06 meses de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, fixados no
mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no artigo 16, por duas
vezes, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 70, caput, do Código
Penal.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo
pela ausência de materialidade dos delitos. No mérito, postula a
absolvição pela insuficiência de provas ou pela atipicidade dos crimes,
uma vez que não há dolo ou lesividade nas condutas. Subsidiariamente,
requer a fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 263/286).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões, sustentando a r. sentença (fls. 369/377),
subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer pelo integral improvimento do apelo (fls.
391/395).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
4
É o relatório.
Inicialmente, destaca-se que a
preliminar arguida confunde-se com o mérito e será com ele analisada.
A absolvição do acusado é
inatendível.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, no dia 03 de outubro de 2017, por volta das 06h00, na
residência situada na Rua Amador Bueno, 1677, Bairro Palmeiras, na
cidade de Araçatuba/SP, HUGO FERRAREZI DE OLIVEIRA possuía
arma e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Como se apurou, os policiais
civis, do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil (GOE),
receberam denúncia anônima no sentido de que o morador da residência
acima mencionada, de prenome Hugo, possuía arma de fogo de forma
irregular.
Em diligências preliminares, os
sobreditos policiais constataram que, realmente, havia uma pessoa de
prenome Hugo morando no citado endereço. De posse do mandado de
busca e apreensão, os mencionados policiais se dirigiram à citada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
5
residência, onde foram atendidos pela mãe do réu, de prenome Lesley, a
qual indicou o quarto dele, que ainda dormia naquele momento.
Indagado a respeito da denúncia
anônima, o acusado disse que possuía uma arma no maleiro de seu
guarda-roupa, local em que os milicianos encontraram uma espingarda
originariamente de pressão, sem marca e sem numeração aparente, a
qual, no entanto, estava modificada para efetuar disparos de munição
calibre 22.
Nessa arma estava acoplado um
silenciador artesanal, de uso proibido e, na gaveta, foram encontrados
quatro projéteis calibre 22, da marca CBC, sendo dois íntegros, um
deflagrado e, outro, de festim, além de duas hastes de alumínio,
utilizadas como “bipé” da citada espingarda.
A
materialidade
delitiva
dos
crimes restou claramente demonstrada nos autos através do Auto de
Prisão em Flagrante de fls. 08, do Boletim de Ocorrência de fls. 27/29,
do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 30, do Laudo de Exame
Pericial de fls. 35/38 e 40/41 e pela prova oral colhida.
Insta consignar que não há que se
falar em ausência de provas de materialidade, uma vez que estão
presentes laudos periciais das munições e do artefato ilícito, o qual
atestou que a espingarda foi modificada para receber e disparar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
6
cartuchos de arma de fogo calibre 22, bem como assegurou que os
mecanismos estão aptos para a realização de disparos.
Ademais, ao contrário do que
alega a defesa o exame pericial foi realizado por profissional
devidamente identificado, tendo o laudo sido preenchido de forma
escorreita e minuciosa, de modo que há plena observância do disposto
no art. 159 do Código de Processo Penal, que dispõe que “o exame de
corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial,
portador de diploma de curso superior”.
Eis que tal exame, realizado por
agente exercendo função pública, que goza, por evidente, de fé pública,
tem presunção de veracidade e legitimidade.
E,
ainda,
as
provas
orais
produzidas nos autos comprovaram a materialidade do crime, sendo,
portanto, incogitável dizer que ela inexiste.
Também é inconteste a autoria do
delito.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, os policiais responsáveis pelas diligências,
ratificaram a versão acusatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
7
Nas duas fases do contraditório, o
policial civil Edison Luis Rodrigues descreveu que atua no grupo de
operações especiais e recebeu uma denúncia anônima, noticiando que o
morador de prenome HUGO, indicando o endereço, estaria na posse
irregular de arma de fogo. Contou que em diligências iniciais,
confirmou a existência de um indivíduo de mesmo nome naquela
residência, de modo que dirigiu-se para o endereço indicado e, sendo-
lhe permitida a entrada na casa pela genitora do acusado, foi até o
quarto deste, onde ele ainda dormia. Contou que o réu foi questionado
sobre a denúncia anônima e, de pronto, ele informou que possuía uma
espingarda de pressão guardada em no armário. Detalhou que, na busca
do artefato, encontrou uma espingarda modificada, suportando
cartuchos de calibre 22, com um silenciador artesanal acoplado, bem
como cartuchos de mesmo calibre, sendo dois íntegros, um deflagrado e
outro de festim, e um bipé. Afirmou que o réu assumiu que modificou a
arma, assegurando que ela funciona, o que, posteriormente, foi
confirmado pelo perito (fls. 09/10 e mídia digital).
Seu companheiro de farda, ouvido
somente na polícia, André Luis Ferro da Silva, ratificou a narrativa de
Edison, acrescentando que o réu forneceu detalhes sobre a confecção do
silenciador (fls. 11).
Em juízo, o agente policial
Douglas Minoru Carvalhes Higa, confirmou os depoimentos, repetindo
que o acusado indicou o local em que guardava o artefato e que a arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
8
era, inicialmente, de pressão, sendo modificada pelo réu para que ela
realizasse disparos reais, de calibre 22. Questionado pela defesa,
indicou que a arma estava desmuniciada no momento do flagrante
(mídia digital).
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
9
ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com
outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0, rel.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao
necessário
contraditório
e
corroborados
pela
demais
provas
colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
10
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude
das
provas
produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de
Justiça sedimentou o entendimento de
que o depoimento de policiais pode
servir
de
referência
ao
juiz
na
verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido
em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse
em prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e
juntar a arma e as munições apenas para incriminar o réu gratuitamente.
Conclui-se que não há porque
duvidar da narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
11
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito,
sendo que a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
O apelante, na polícia, confessou
a prática do delito, confirmando os depoimentos dos policiais civis.
Descreveu que adquiriu a espingarda de pressão três meses antes da
abordagem policial e que a modificou para que ele atirasse cartuchos de
calibre 22, bem como fez um silenciador. Indicou, ainda, que atirou
uma única vez e que possuía, também, cartuchos intactos guardados.
Por fim, disse que fez as modificações por curiosidade apenas (fls. 12).
Em juízo, confirmou que possuía
tais artefatos, alterando parcialmente sua narrativa. Afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
12
adquiriu a arma já modificada, a qual já era acompanhada de cartuchos
e silenciador. Indicou que nunca atirou com ela, desmentindo sua
primeira versão, e que o vendedor da arma foi seu funcionário,
conhecendo-o apenas pelo apelido de “neguinho” (mídia digital).
Apesar das divergências entre os
depoimentos, o réu admitiu que possuía a arma modificada e os
cartuchos. Ademais, a confissão não conflita com as demais provas
produzidas, de modo que é marco indelével da autoria, autorizando e
servindo como fundamento para uma decisão condenatória.
Nesse
sentido,
"a
confissão
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a
insinceridade
justifica
sua
recusa"
(RJDTACRIM
12/112),
circunstância esta que não se apresenta no presente caso.
Assim, a confissão judicial, desde
que não demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea,
cujo ônus passa a ser do confidente, já autoriza e serve como supedâneo
para uma decisão condenatória.
A
testemunha
Marinalva
Nascimento Silva Souza, nada soube sobre os fatos, descobrindo o
delito somente no momento da prisão do réu (mídia digital).
Lesley Ferrarezi de Oliveira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
13
genitora do apelante, em solo judicial, confirmou que estava presente no
momento dos fatos. Descreveu que os policiais chegaram à sua
residência dizendo que tinham um mandado de busca referente a uma
denúncia de arma de fogo e, de imediato, o acusado levantou e relatou
aos policiais que possuía uma espingarda em seu guarda roupa, a qual o
réu havia adquirido há pouco tempo e que iria levá-la para o sítio de seu
sogro, que havia pedido para o acusado. Negou que o apelante chegou a
utilizar a arma apreendida e que tenha feito alteração (mídia digital).
Eis que a prova dos autos
confirma o decreto condenatório, diante da confirmação do réu de que
possuía a arma de fogo e a munição, a qual foi corroborada pelos
depoimentos das testemunhas e dos policiais civis envolvidos na
diligência, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Ademais, ressalta-se que a lei
menciona, expressamente, nos dispositivos legais aqui imputados, que é
punível a posse ou porte ilegal de arma de fogo, de munição ou de
acessórios desta.
Dessa forma, fica evidente que o
legislador não se restringiu apenas aos reais danos que a posse ilegal
pode causar, mas considerou, principalmente, o perigo que este causa à
paz pública e à segurança nacional.
Assim, não há atipicidade do fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
14
ante a falta de lesividade ao bem jurídico protegido, que, em última
análise, é a própria sociedade.
É certo que restaram configurados
os delitos previstos 16, da Lei 10.826/03, posto que o objeto jurídico
tutelado pelos crimes em comento é a incolumidade pública, tratando-se
de crimes de mera conduta, os quais, por sua natureza, dispensam a
ocorrência de perigo efetivo.
Ora, a lei não exige resultado,
contentando-se com a ação ou omissão do agente. Dessa forma, estando-
se diante de crimes de mera conduta, dispensada está a ocorrência de
perigo efetivo, razão pela qual os fatos praticados pelo apelante já são
típicos.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE
DA CONDUTA. 1. O porte de munição
de arma de fogo de uso restrito
constitui crime de perigo abstrato,
portanto, irrelevante a presença da
arma de fogo para sua tipificação.
Precedentes. 2. Recurso ordinário em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
15
habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 118304/ES,
Primeira Turma, Rel. Mina, Rosa
Weber, j. 17.12.2013);
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DIREITO PENAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO.
CRIME
DE
PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA
CONDUTA.
POTENCIALIDADE
LESIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se o crime de porte ilegal de
arma de fogo delito de perigo abstrato,
que
não
exige
demonstração
de
ofensividade real para sua consumação,
é irrelevante para sua configuração
encontrar-se a arma municiada ou apta
a
efetuar
disparos.
Precedentes.
Recurso ordinário em habeas corpus
não provido.” (RHC 106.346, Rel. Min.
Rosa
Weber,
Primeira
Turma,
j.
02.10.12);
No mesmo sentido tem decidido
este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Apelação. Porte ilegal de munições de
uso restrito. Pleito absolutório por
atipicidade da conduta. Inviabilidade.
O porte de munições, ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
16
isoladamente, é fato típico. Delito de
perigo abstrato. Improvido.” (Apelação
no
0029882-03.2013.8.26.0050,
16a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Guilherme Nucci, j. 28.01.2015);
“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO RASPADA - PLEITO
ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE
DA CONDUTA - ARMA INAPTA PARA
DISPAROS Impossibilidade. O crime de
posse ou porte de arma de fogo com
numeração suprimida é crime de mera
conduta e de perigo abstrato que se
consuma com o simples fato de possuir
arma de fogo sem autorização e em
desacordo com determinação legal
precedentes
(...)”
(Apelação
no
0006011-22.2011.8.26.0176, Rel. Des.
Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito
Criminal, j. 19.05.2014, v.u.);
No mais, parece pouco crível que
alguém opte por ter em sua residência objeto tão perigoso, colocando
em risco a própria vida e de seus familiares, por simples curiosidade.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa, não procede a tese
exculpatória, revelando-se não só correta, como necessária, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
17
condenação do recorrente pelos delitos a ele imputados, pois encontra-
se fundamentada no amplo conjunto probatório construído nos autos.
Destaca-se, ainda, que não se
cogita na aplicação do disposto no artigo 20 do CP, diante da admissão
do réu que adquiriu a espingarda sem qualquer documentação.
Considerando que a arma de fogo
possuía modificações e, conforme a defesa alegou, foi acompanhada
com o silenciador e munições, impossível dizer que o acusado
acreditava que a posse da referida arma constituía conduta lícita.
Outrossim, o §1o, do art. 20, do
Código Penal, prevê o instituto das descriminantes putativas. Segundo o
mencionado dispositivo, “é isento de pena quem, por erro plenamente
justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse,
tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva
de culpa e o fato é punível como crime culposo”. Em outros termos, as
discriminantes são as causas de exclusão da ilicitude, enquanto a
putatividade, de outro lado, corresponde à falsa percepção de que esteja
presente, no caso concreto, uma das causas de exclusão da ilicitude.
Portanto, no caso concreto, não se
aplica tal instituto, pois não se vislumbra nenhuma causa justificante
relacionada à conduta do agente.
Dessa
forma,
uma
vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
18
configurados os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório
era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Com relação à fixação da pena,
esta foi aplicada corretamente, não se cogitando modificações.
A pena-base foi estabelecida no
mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
restando inócuo o pedido defensivo.
Na
sequência
restou
bem
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, no entanto, em nada
altera a pena, uma vez que impossível reduzi-la aquém do mínimo,
conforme Súmula 231 do STJ.
Na derradeira etapa da dosimetria,
a sanção restou mantida, pois inexistem circunstâncias capazes de
modifica-la.
Arrematando-se, foi devidamente
aplicado o concurso formal entre os delitos, com o aumento da pena de
um deles em 1/6, pois houve a prática de dois crimes idênticos mediante
uma só ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001365-36.2017.8.26.0603 -Voto no
19
Dessa
forma,
a
reprimenda
resultou em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, que se tornou definitiva.
Por fim, foi fixado o regime
aberto para o cumprimento de pena e, presentes os requisitos do artigo
44, do CP, a sanção corporal foi substituída por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de uma cesta básica de alimentos por mês, durante um ano, à
entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR